Tribunal: TJPA
Processo: 0806156-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806156-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: SEBASTIAO MARTINS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

1.
No presente caso, em que pese o juízo coator aduzir, em sua decisão, que se encontravam presentes os pressupostos e requisitos legais do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva
, não destacou os elementos contidos no Auto de Prisão em Flagrante que comprovassem a existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria.

2. O magistrado singular fundamentou a decretação da prisão preventiva na necessidade de assegurar a investigação criminal e de preservar a ordem pública tendo em vista, respectivamente, a ausência de comprovação de residência do paciente, e a reprovabilidade social do delito supostamente perpetrado. Fundamentos que não se sustentam quando se verifica que os fatos ocorreram, supostamente, no endereço comercial do paciente, e ante a ausência de indicação das circunstâncias do caso concreto a demonstrar a necessidade de ser assegurada a ordem pública.

2.

Habeas

corpus
conhecido. Ordem concedida.

ACÓRDÃO:

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto do relator.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE,
com início no dia 14 de junho de 2022 e término no dia 20 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por MANOEL AVELINO DA SILVA JUNIOR, OAB/PA nº 23028 em favor de SEBASTIÃO MARTINS MONTEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Vara de Inquérito Policiais de Belém/PA, que nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0807485-46.2022.814.0401 converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva no dia 04 de maio de 2022.

Sustenta o impetrante, em suma, que a decisão combatida é ilegal, uma vez que é eivada de fundamentação, tendo sido proferida de forma vaga e genérica, sem expor qualquer circunstância concreta que demonstrasse o risco a ordem pública que importaria a liberdade do paciente. Aduz que o suposto abalo à ordem pública, ressaltado pelo juízo dito coator, não foi justificado em qualquer elemento concreto. Ademais, alega que não há que se falar em ausência de comprovação de residência quando a prisão em flagrante se deu dentro do próprio estabelecimento comercial do paciente. Além disso, sustenta que o paciente é primário e de bons antecedentes.

Por fim, alega que o crime de furto qualificado imputado ao paciente tem pena mínima abaixo de 4 (quatro) anos, logo, faz jus à realização de acordo de não persecução penal.

Por esse motivo, requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem.

Em decisão de ID.
Num.
9278382 – Pág. 1/5
, este relator deferiu o pedido liminar ante a demonstração do preenchimento dos requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iurus
.

A autoridade coatora apresentou informações sob o ID. Num. 9347288 – Pág. 1/4.

Em parecer de Num. 9429108 – Pág. 1/8, o Ministério Público opinou pela concessão parcial da ordem para que fosse confirmada a liminar anteriormente concedida, sendo substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/05/2022 (Num. 9273703 – Pág. 1/21), sendo homologado e convertido em prisão preventiva em decisão proferida no dia 04/05/2022 (Num. 9266979 - Pág. 2/3), após representação da autoridade policial (Num. 9273703 – pág. 2), pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §3º e 4º, inciso I e II do CPB.

A questão meritória diz respeito à inexistência dos pressupostos para decretação da prisão preventiva e suposta falta de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito da alegada
ausência de fundamentação idônea a fundamentar a prisão cautelar e dos requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, destaca-se a integralidade da decisão proferida pelo juízo dito coator:

DECISÃO

Recebido em plantão.

A Autoridade Policial informa a este Juízo a prisão em flagrante de SEBASTIÃO MARTINS MONTEIRO, brasileiro, filho de Stella Martins dos Santos e Luiz Consaga Monteiro, efetuada no dia 02.05.2022, por infringir o art. 155, §3°, §4°, I e II, do CPB.

DEIXO excepcionalmente de realizar a audiência de custódia em vista da dificuldade técnica para a transmissão de audiência por vídeo conferência, bem como em razão de, por ocasião de seu interrogatório perante a autoridade policial, o autuado nada ter mencionado sobre ter sofrido agressões físicas por parte de policiais e/ou agentes de segurança.

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que: I – o indiciado acima qualificado foi detido em estado de flagrância; II – foram ouvidos, na sequência legal, os condutores, as testemunhas e o conduzido; III – constam as garantias aos direitos constitucionais do indiciado, inclusive com a expedição das notas de culpa e comunicação da família do preso; IV – foi comunicada ao Juízo, no prazo legal; e V – a peça flagrancial está devidamente assinada por todos.

Assim sendo, tendo em vista que inexistem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, nos termos do art. 302 do CPP, HOMOLOGO o auto e mantenho a prisão em flagrante. E, considerando que o agente não praticou o fato nas condições constante do inciso I do caput do art. 23, do Código Penal, deixo, por ora, de conceder a liberdade provisória.

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do flagranteado em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, a fim de que não prejudique a investigação policial, bem como por inexistirem nos autos comprovação de sua residência.

Ademais, o crime imputado ao flagranteado é de grande reprovabilidade social, pois provocam revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Dispõe o art. 312, o CPP que: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

Ante o exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312, 313, I e 310, II do CPP) e, entendendo, por ora, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Comunique esta decisão, recomendando à autoridade policial observância quanto ao prazo legal para a conclusão e remessa do IPL respectivo.

Intime-se.

SERVIRÁ ESTA DECISÃO COMO INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL E MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, POR CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Encerrado o plantão, devolva-se ao Juízo natural.

Belém (PA), 04 de maio de 2022.

Otávio dos Santos Albuquerque

Juiz de Direito, em plantão criminal (Grifo nosso)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, diante da análise da referida decisão, constata-se que, conforme as alegações constantes na inicial, não resta devidamente fundamentada a decisão supracitada.

Explico.

Dispõe o art. 312 do CPP, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Da inteligência do referido artigo, o legislador buscou estabelecer que, cumulativamente, na decisão que decreta a prisão preventiva, deverão estar presentes tanto os seus pressupostos –
fumus comissi delicti –,
que se consubstanciam na
existência de materialidade do delito e de indício suficiente de autoria
; quanto os seus requisitos –
periculum libertatis –
, que podem ser demonstrados pela necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, em que pese o juízo coator aduzir, em sua decisão, que se encontravam presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva,
não destacou os elementos contidos no Auto de Prisão em Flagrante que comprovassem a existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria.

No mesmo sentido, com relação à afirmada necessidade de assegurar a investigação criminal e de preservar a ordem pública, o magistrado singular fez apenas considerações genéricas sobre o suposto delito perpetrado, sem indicação das circunstâncias do caso concreto.

Destaca-se, dessa maneira, que com relação à necessidade de assegurar a investigação criminal, o juízo coator apenas se baseou na “
ausência de comprovação de residência
” do paciente, fundamento este que se mostra insuficiente quando se verifica, dos documentos constantes no IPL, que os suposto delito perpetrado, furto de energia elétrica, teria ocorrido em seu endereço comercial, localizado na Av. Conselheiro Furtado, nº 2799.

Acerca da alegada necessidade de assegurar-se a investigação criminal, vale-se destacar que do depoimento das testemunhas Heygon Rick Paes Lopes e Marcilio José Pastana da Silva, funcionários da empresa Dínamo Engenharia, que presta serviços à empresa Equatorial, colhidos no APFD, há indicação de que o medidor fraudado foi substituído por um novo e que o perito do CPC Renato Chaves os acompanhou e procedeu ao levantamento dos dados para a confecção de laudo (Num. 9273703 – Pág. 9/10), o que indica que restou assegurada, naquele momento, a produção de provas que demonstrem a existência do fato delituoso.

Da mesma forma, ao que se refere à necessidade de garantia da ordem pública, o magistrado singular ressaltou tão somente que o crime imputado ao paciente seria de “grande reprovabilidade social, pois provocam revolta e indignação da comunidade local”, não indicando, de forma concreta, circunstâncias como a alta periculosidade do agente, ou mesmo a reiterada prática de delitos da mesma natureza, o que poderia ter sido indicado pela simples consulta sobre a existência de inquéritos policiais e ações penais na Certidão de Antecedentes Criminais do paciente. No caso em tela, na Certidão juntada pelo impetrante nada constava contra o paciente (Num. 9266977 – Pág. 1). Por outro lado, na Certidão Judicial juntada pelo juízo após serem prestadas informações (Num. 9347289 – Pág. 1), consta:

1.

Procedimento nº 0000008-90.2013.814.0701, crimes ambientais, distribuído em 09/01/2013, ARQUIVAMENTO em 29/04/2016 e situação atual ARQUIVADO, da Justiça Pública no JUIZADO CRIMINAL MEIO AMBIENTE DE BELÉM da comarca de BELÉM, cuja natureza do feito é: ART 54, §1º DA LEI Nº 9.605/98. Inquérito:40/2012.001650-0, Sentença com Resolução do Mérito em 13/08/2014.

2.

Procedimento nº 0000029-66.2013.814.0701, crimes ambientais, distribuído em 09/01/2013, ARQUIVAMENTO em 12/05/2016 e situação atual ARQUIVADO, da Justiça Pública no JUIZADO CRIMINAL MEIO AMBIENTE DE BELÉM da comarca de BELÉM, cuja natureza do feito é: ART 54, §1º DA LEI Nº 9.605/98. Inquérito:40/2012.001348-7, Sentença com Resolução do Mérito em 12/02/2014.

3.

Procedimento nº 0001924-57.2016.814.0701, Ação Penal – Procedimento Sumaríssimo, distribuído em 22/09/2016, TRÂNSITO EM JULGADO em 21/05/2018, SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO em 08/05/2018, e situação atual SUSPENSO, da Justiça Pública no JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL MEIO AMBIENTE DE BELÉM da comarca de BELÉM, cuja natureza do feito é: ARTIGO 54, §1º DA LEI 9605/98 Inquérito: 0004020161002382, Sentença de Homologação de Suspensão Condicional do Processo em 08/05/2018.

4.

Procedimento nº 0011760-70.1998.814.0401, Ação Penal – Procedimento Ordinário, distribuído em 03/11/1998, e situação atual ARQUIVADO, da Justiça Pública na 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM da Comarca de BELÉM, cuja natureza do feito é: ART. 1, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90.

5.

Procedimento nº 0012151-65.2018.814-0401, Execução da Pena, distribuído em 28/05/2018, e situação atual ARQUIVADO, da Justiça Pública na VARA DE EXEC. DE PENAS E MED. ALTERNATIVAS DE BELÉM da comarca de BELÉM, cuja natureza do feito é: SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS. Inquérito:00019245720168140701.

6.

Procedimento nº 0001109-02.2012.814.0701, Ação Penal – Procedimento Sumaríssimo, distribuído em 10/08/2012, PRESCRIÇÃO em 09/05/2017, e situação atual ARQUIVADO, da Justiça Pública no JUIZADO CRIMINAL MEIO AMBIENTE DE BELÉM da comarca de BELÉM, cuja natureza do feito é: ART. 54 §1º DA LEI 9.605/98. Inquérito:4020120008331, Sentença de Extinção da Punibilidade em 19/04/2017.

Apesar disso, não se constata a existência de inquéritos policiais ou ações penais ainda em andamento em face do paciente, hipótese que poderia justificar a imposição de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (
AgRg no HC 678.598/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Nesse sentindo, não há elementos concretos a indicar que a prisão do paciente é necessária para a garantia da investigação criminal e da ordem pública.

Assim, o juízo
a quo
não fez a devida subsunção do fato à norma, deixando de indicar as razões da presença dos pressupostos e requisitos para a decretação da medida cautelar prisional, ao apontar genericamente a gravidade abstrata do crime e a ausência de comprovação do endereço do paciente, sem indicação das circunstâncias do caso concreto.

Por tanto, diante da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tenho que a concessão da ordem impetrada é medida que se impõe.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para confirmar a decisão liminar anteriormente concedida,
REVOGO
a prisão preventiva imposta ao paciente
SEBASTIÃO MARTINS MONTEIRO
,
nascido em 18/01/1964, brasileiro, casado, comerciante, RG nº. 6036682 PC/AM, CPF nº. 214.696.282-87, residente e domiciliado na Travessa Honório José Dos Santos, 423, apto. 1301, Edifício Mirante do Rio, CEP nº. 66033-340, Belém-PA,
no processo nº 0807485-46.2022.814.0401,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/06/2022